Tribunal: TJBA
Processo: 8113300-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113300-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA RIBEIRO LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

Advogado(s)
:
JOAO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES, CYBELE FALCO REHDER

EMENTA

Apelação Cível. Ação anulatória. Leilão extrajudicial. Contrato de alienação fiduciária garantido pelo imóvel adquirido. Alegação de nulidade do leilão pela ausência de intimação para purgação da mora e a respeito da data de ocorrência das hastas. Preliminar de legitimidade da BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. O caso em comento é de relação de consumo, conforme reconhecido pelas Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal no julgamento do Conflito de Competência de nº 8077258-95.2024.8.05.0000, incidindo, portanto, o regime protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor. A simples cessão de crédito não tem o condão de romper esse vínculo, permanecendo o cedente solidariamente responsável pelos acidentes de consumo que possam advir do contrato cedido. Precedentes. Mérito. O leilão extrajudicial nos casos de imóveis dados em garantia em contratos de alienação fiduciária está regido pela Lei nº 9.514/1997, que determina a consolidação da propriedade imóvel em nome do fiduciário nos casos de inadimplemento. Este diploma positiva que seria indispensável, para a referida consolidação da propriedade, a constituição em mora do devedor fiduciário, o que se faz com a sua intimação pessoal e a concessão de prazo para pagamento (art. 26, §1º, Lei nº 9.514/1997). No caso em análise, foi realizada tentativa de intimação do apelante por meio de escrevente, todavia, não foi ele encontrado, sendo informado na ocasião que o devedor não mais residia no endereço que declinou no contrato. É de se destacar que a singela ausência de registro de tal interação no livro de ocorrências ou nos arquivos do condomínio não tem o condão de, isoladamente, infirmar a presunção de veracidade concedida pela fé pública que possui tal certidão. Outrossim, instado a indicar a produção de provas que compreenderia relevantes para a demanda, o apelante requereu o julgamento antecipado de mérito, tendo deixado de apresentar elementos probatórios outros que pudessem reforçar tal alegação. Para além da tentativa de intimação pessoal por escrivão, é de se ver que foi enviada mensagem por correio eletrônico para o recorrente, em endereço que foi por ele indicado em contrato. Destaca-se que no instrumento negocial, apenas foram apresentados pelo recorrente o endereço de sua residência e o seu e-mail, e justamente para estes dois meios foram enviadas notificações para sua constituição em mora, a evidenciar que as recorridas lançaram mão dos meios que tinham disponíveis para a notificação do apelante. É de se constatar, portanto, a regularidade das tentativas de intimação pessoal do recorrente. Em hipóteses como essa, nas quais o devedor encontra-se em local incerto ou não sabido, a Lei nº 9.514/1997 autoriza que a intimação se faça pela via editalícia, o que está previsto no artigo 26, §4º, da Lei nº 9.514/1997 diligência que foi devidamente cumprida, o que se nota pela cópia dos editais colacionadas aos autos. Devidamente intimado o devedor para que possa purgar a mora, e não tendo isto feito – o que ocorreu na espécie – a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário deverá ser averbada na matrícula do imóvel (art. 26, §7º, Lei nº 9.514/1997. Com a consolidação da propriedade, o imóvel deverá ser levado a leilão para que seja alienado (art. 27, Lei nº 9.514/1997). O mencionado diploma prevê a necessidade de intimação do devedor a respeito de tal leilão (art. 27, §2º, da Lei nº 9.514/1997). Todavia, a jurisprudência pátria compreende que tal notificação não precisa ser pessoalmente recebida por ele, bastando que seja encaminhada para o endereço declinado no contrato. No caso, é notável que foi encaminhado telegrama para a residência do apelante, bem como e-mail informando-o a respeito do leilão, tendo restado preenchida tal exigência legal. Por fim, é de se ver que o telegrama foi recebido em 03/07/2024, e o e-mail em 02/07/2024, tendo o leilão sido marcado para 23/07/2024. Assim, a par de estar claro que o recorrente foi regularmente notificado a respeito da hasta, isto se fez com 20 (vinte) dias de antecedência, prazo razoável para que pudesse adotar as medidas que entendia cabíveis. É de se concluir, portanto, que o procedimento de leilão extrajudicial foi regularmente levado a cabo, não havendo nele qualquer nulidade. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade passiva da BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8113300-43.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
DJALMA RIBEIRO LIMA JUNIOR
,
e como apelados a
GALLERIA HOME EQUITY FIDC
e
BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
dar parcial

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.